Tribunal: STF
Processo: RE 1264032
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo (ARE 1.233.586) remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que as controvérsias suscitadas no extraordinário estariam representadas na sistemática de repercussão geral pelos temas 157 e 835 da sistemática da repercussão geral, cujos paradigmas são o RE 729.744, de minha relatoria, DJe 23.8.2017, e o RE-RG 848.826, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.8.2017. (eDOC 29)
    A Presidência do Tribunal de origem devolveu os autos à Turma julgadora, para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. (eDOC 32, p. 1) 
    Esta manteve sua decisão, em acórdão assim ementado:
    “Apelação Cível. Juízo de “retratação” do art. 1030, II do NCPC (Recurso Extraordinário). Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público. Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado. Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso do autor, mantendo a sentença do MM. Juízo de primeira instância que julgou improcedente o pedido que visava a anulação de multa imposta pelo TCE em face do ex Prefeito Municipal em razão de licitação julgada irregular. Paradigmas que não se aplicam ao caso dos autos. Teses firmadas pelo STF nos Temas nº 157 e 835, que fixam a competência exclusiva da Câmara de Vereadores para exame e julgamento das contas anuais e de gestão dos Prefeitos. Manutenção da decisão que em nada confronta o quanto decidido, pois aqui se debateu sobre licitação irregular analisada individualmente, sem o caráter de tomada de contas municipais para apreciação da gestão do Prefeito. Precedentes. Juízo de retratação aceito, sem alteração do julgado”. (eDOC 32, p. 6)
    Foi então realizado o juízo de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso. (eDOC 32, p. 13)
    Após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma.
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 29 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Multa imposta pelo TCE em face de ex-Prefeito Municipal em razão de irregularidades apontadas nas contas prestadas. Sentença de improcedência. Recurso pelo autor. Desprovimento de rigor. Multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado com previsão legal no art. 104, II, da LC 709/93. Natureza sancionatória. Legitimidade do TCE para aplicar a multa discutida. Inteligência do artigo 31 da Constituição Federal e do art. 2º da LC 709/93. A legitimidade ativa para cobrança de multa aplicada pelo TCE é da Fazenda Pública do Estado e decorre expressamente do art. 88 da Lei Complementar nº 709, de 1993. Precedentes da Corte e do C. STJ. R. sentença mantida. Preliminares rejeitadas, recurso desprovido”. (eDOC 12, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 49, IX; 71, I; e 75 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o Tribunal de Contas Estadual teria julgado as contas do Prefeito, quando lhe caberia apenas tê-las apreciado, usurpando assim atribuição da Câmara Legislativa. (eDOC 15, p. 9)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 709/1993) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a penalidade aplicada não teria decorrido da rejeição das contas apresentadas pelo prefeito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Como se observa pelo dispositivo acima transcrito, a multa aplicada no caso em apreço tem natureza sancionatória e não indenizatória, de forma que os incisos do art. 104 elencam comportamentos nocivos à autoridade do Tribunal de Contas, e não condutas lesivas ao ente municipal ou estadual que o agente público representa.
    Portanto, o que está sendo executado é a multa aplicada ao apelado por descumprimento de determinação do Tribunal de Contas”. (eDOC 12, p. 6)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Registre-se que os temas 157 e 835 do Plenário Virtual dizem respeito às contas dos prefeitos, que cabe julgar após anualmente prestadas por estas autoridades para aprovar ou desaprová-las. Confiram-se as teses, respectivamente, neles fixados: 
    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.
    “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.
    Em nenhuma dessas teses esta Corte exarou entendimento pela inviabilidade de controle dos atos dos prefeitos por Tribunal de Contas, ou sua não sujeição às determinações fiscalizatórias. Assentou-se, unicamente, a ilegitimidade dessas Cortes para emitir juízo definitivo de rejeição das contas apresentadas, com as consequências jurídicas a ela associadas.
    Quanto à controvérsia dos autos, validade de multa aplicada por Tribunal de Contas, confira-se o seguinte precedente desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREFEITO. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA”. (RE 982.014 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.10.2017) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente